Tribunal: STF
Processo: ARE 1599521
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravos interpostos por Everaldo Gomes Pereira da Silva e Aldemir Lopes da Silva contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre-TJA, que inadmitiu os recursos extraordinários por eles interpostos.

O recurso de Everaldo Gomes Pereira da Silva foi inadmitido com fundamento na incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e no Tema 660 da repercussão geral (doc. 97). 

O recurso de Aldemir Lopes da Silva foi inadmitido por ausência de prequestionamento das questões constitucionais, natureza infraconstitucional da controvérsia e necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (doc. 133).

O acusado Everaldo Gomes refuta a decisão proferida pela Vice-Presidência do TJAC, afirmando, em suma, que não se busca o reexame de fatos e provas, mas a definição da competência absoluta da Justiça estadual para a análise dos supostos crimes. Argumenta, portanto, que há clara violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa. 

Sustenta, ainda, a inaplicabilidade do Tema 660 da repercussão geral, uma vez que o presente caso “não se limita a uma mera alegação de violação infraconstitucional do devido processo legal. A questão central é a violação direta e frontal de dispositivos constitucionais fundamentais [...]” (doc. 101, p. 6).

O acusado Aldemir Lopes dos Santos, por sua vez, assenta que foi julgado por autoridade incompetente, de modo que o processo deve ser integralmente declarado nulo, com base nos princípios do juiz natural (art. 5°, LIII, CF/1988) e do devido processo legal (art. 5°, LIX, CF/1988). 

Argumenta que a ofensa aos preceitos constitucionais tidos como violados é direta, portanto o exame das questões suscitadas não depende da análise da legislação infraconstitucional. 

Por fim, afirma que o Tribunal de Justiça do Estado do Acre enfrentou expressamente as questões suscitadas no recurso extraordinário. Nesse sentido, mesmo com a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo acusado, houve o prequestionamento da matéria.

É o relatório. Decido. 

Bem examinados os autos, verifico que as decisões que inadmitiram os recursos extraordinários não merecem reforma.

Observo, preliminarmente, que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
 
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (DJe 1°/8/2013).

Ademais, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Outrossim, a apreciação do recurso extraordinário  demandaria  a reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que  eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com esse entendimento, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal: 

EMENTA: DIREITO PENAL. CRIME AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. O acórdão recorrido, com base no conjunto probatório dos autos, entendeu haver interesse da União no julgamento da causa, fixando a competência da Justiça Federal. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. Ademais, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 575.036 AgR/SP, Rel. Min. Luís  Roberto Barroso, DJe 3/6/2015). 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.264.007 AgR/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 1º/6/2020). 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CRIME AMBIENTAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRETENSA REVISÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM: NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (ARE 1.590.724 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14/4/2026). 

Por fim, em relação a Aldemir Lopes dos Santos, destaco que os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Nesse sentido, cito o ARE 1.455.834 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - Agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (DJe 26/10/2023 — grifei).
 
Com o mesmo entendimento, menciono julgado da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:
 
Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE O PRESCRITO NO ENUNCIADO N. 282 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. A alegação tardia, em embargos de declaração, de ofensa ao Texto Constitucional não supre o prequestionamento da matéria, atraindo o óbice do enunciado n. 282 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido (ARE 1.400.860 AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 13/9/2023 — grifei).

Posto isso, nego provimento aos agravos (art. 932 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator